Tribunal: STF
Processo: AI 837137
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Civil. Prestação de contas. Possibilidade de afastamento de cláusulas abusivas. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e análise de cláusulas contratuais. Óbice dos enunciados de Súmula 279 e 454. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.